Tribunal: TJMT
Processo: 1000921-89.2024.8.11.0010
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000921-89.2024.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GABRIELE RODRIGUES COSTA E SILVA - CPF: 061.227.881-63 (EMBARGADO), JAQUELINE PEREIRA LOPES RATTI - CPF: 052.810.191-98 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA RATTI - CPF: 035.913.041-07 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (EMBARGANTE), SERGIO CARNEIRO ROSI - CPF: 948.700.636-20 (ADVOGADO), MARTA RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 055.456.001-16 (ASSISTENTE), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (EMBARGADO), SERGIO CARNEIRO ROSI - CPF: 948.700.636-20 (ADVOGADO), GABRIELE RODRIGUES COSTA E SILVA - CPF: 061.227.881-63 (EMBARGANTE), GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA RATTI - CPF: 035.913.041-07 (ADVOGADO), JAQUELINE PEREIRA LOPES RATTI - CPF: 052.810.191-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – MORAIS E ESTÉTICOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA CONCEDIDA – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – DANO ESTÉTICO – HONORÁRIOS RECURSAIS – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000921-89.2024.8.11.0010

EMBARGANTE:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S/A

EMBARGADO:

GABRIELE RODRIGUES COSTA E SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S/A
,

em face do v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante e deu provimento ao recurso adesivo interposto pela parte autora
GABRIELE RODRIGUES COSTA E SILVA
, para reconhecer o dano estético e fixar indenização no valor de R$10.000,00, bem como majorar os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões no julgado, sob os fundamentos de que não foi enfrentada a tese de excludente de responsabilidade fundada na culpa exclusiva da vítima, a qual trafegava sem CNH e em velocidade supostamente incompatível com as condições da via.

Por outro lado, afirma que a ausência de prova pericial inviabilizaria o reconhecimento da lesão estética, havendo entendimento jurisprudencial nesse sentido que teria sido ignorado pelo acórdão.

Argumenta que houve inovação recursal no recurso adesivo da autora, pela juntada de novas fotografias com a lesão consolidada.

Impugna a majoração dos honorários advocatícios para 15%, sem fundamentação quanto aos critérios legais estabelecidos.

Ao final, requer a concessão dos embargos para o fim de suprir as omissões apontadas e viabilizar o prequestionamento dos dispositivos legais invocados, nos termos do art. 1.025 do CPC, afastando-se, ainda, eventual caráter protelatório, nos termos da Súmula 98 do STJ
(Id. 279388375).

A parte embargada se manifestou defendendo que não houve omissão no acórdão recorrido, sendo inequívoca a análise de todos os fundamentos relevantes à solução da controvérsia.

Afirma que as fotografias apresentadas com o recurso adesivo apenas atualizaram a prova já produzida nos autos, não constituindo inovação recursal vedada.

Sustenta, ainda, que a jurisprudência do TJMT dispensa a realização de perícia técnica para reconhecimento de dano estético visível e permanente, reforçando que a cicatriz consolidada foi devidamente comprovada pelas imagens acostadas.

No tocante à majoração dos honorários, argumenta que a fixação em 15% está em consonância com o art. 85, §11, do CPC, considerando o trabalho adicional realizado em sede recursal, não havendo omissão a ser sanada.

Por fim, discorre que os embargos possuem caráter meramente infringente, sendo inadequados à finalidade aclaratória, razão pela qual pugna pelo não acolhimento (Id. 281132859).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – MORAIS E ESTÉTICOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA CONCEDIDA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – BURACO NA PISTA SEM SINALIZAÇÃO – DANO CONFIGURADO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE CNH – IRRELEVÂNCIA – RECONHECIMENTO DO DANO ESTÉTICO EM GRAU RECURSAL – INDENIZAÇÃO ADEQUADA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO E ADESIVO DA AUTORA PROVIDO.

A concessionária de serviço público responde objetivamente por danos decorrentes de buracos na pista sem sinalização adequada, não afastando tal responsabilidade a mera ausência de CNH da vítima.

A configuração do dano moral decorre da fratura e da internação, sendo o valor arbitrado compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A existência de cicatriz permanente visível e em região exposta configura dano estético indenizável, ainda que comprovada em sede recursal por documentos que apenas atualizam a prova constante nos autos.”

No caso em apreço, a embargante aponta, como supostas omissões do acórdão, a ausência de enfrentamento de fundamentos recursais relativos à: (i) excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima; (ii) necessidade de prova pericial para configuração do dano estético; (iii) alegada inovação recursal quanto à juntada de fotografias na fase recursal; (iv) ausência de fundamentação quanto à majoração dos honorários advocatícios; e (v) necessidade de prequestionamento de diversos dispositivos legais.

Entretanto, nenhuma das alegações merece acolhimento.

A decisão embargada enfrentou expressamente a tese de culpa exclusiva da vítima, afastando-a com base nas provas dos autos, que demonstram a existência de buraco não sinalizado na via, inclusive com relato da própria embargante de que os cones foram posicionados somente após o acidente.

Também se consignou, de forma expressa, que a ausência de CNH da parte autora não constitui, por si só, causa excludente de responsabilidade civil, por não demonstrar nexo causal com o evento danoso, citando inclusive jurisprudência deste Tribunal nesse sentido.

Quanto ao dano estético, o acórdão fundamentou adequadamente a possibilidade de reconhecimento da lesão a partir de elementos probatórios já constantes dos autos e das fotografias que apenas complementaram a prova inicial, reforçando o caráter visível e permanente da cicatriz.

Registrou-se, ainda, que a juntada dos documentos na fase recursal não constitui inovação recursal indevida, já que apenas atualizou o estado da lesão cuja consolidação ocorreu no curso do processo, fato que impossibilitava sua comprovação integral à época da propositura da ação.

No tocante à necessidade de perícia técnica, o Colegiado foi enfático ao afirmar que a prova fotográfica e documental já se mostrava suficiente à formação do convencimento, e que o magistrado é o destinatário da prova, podendo se valer da livre convicção motivada (art. 371 do CPC), sendo desnecessária a produção de prova pericial quando os elementos constantes dos autos são suficientes para a aferição da existência do dano estético.

Ademais, não houve qualquer cerceamento de defesa, tampouco violação aos arts. 434 ou 464, §1o, I, do CPC.

As teses foram apreciadas sob a ótica da legalidade e da razoabilidade, e o acórdão foi claro ao consignar os fundamentos de fato e de direito que embasaram a conclusão adotada, afastando-se, portanto, qualquer alegação de ofensa ao art. 489, §1o, do CPC.

Por fim, quanto à majoração dos honorários advocatícios, a decisão embargada fundamentou a elevação do percentual com base no art. 85, §11, do CPC, diante do trabalho adicional realizado em grau recursal, o que está em consonância com a orientação jurisprudencial majoritária e não configura omissão.

Ressalta-se que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, tampouco à formulação de novo juízo de valor sobre as provas, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade.

O que se constata, na verdade, é o intento da parte embargante de obter novo pronunciamento sobre matérias já devidamente apreciadas, com nítido caráter infringente.

Portanto, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, e tendo o acórdão enfrentado de forma clara e coerente os fundamentos suscitados pelas partes, impositiva é a rejeição dos embargos de declaração.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025